Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706748-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZAIR ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MICHEL DE CARVALHO SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) interposto por Cleuzair Alves de Oliveira contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0702968-21.2022.8.07.0001, ID no 115373670, pág. 1). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 33235686, oportunidade em que o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimado, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 34066914). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o pagamento do preparo, mas deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 34066914, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO